Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BENS IMÓVEIS. AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. RETIRADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM OUTRA AÇÃO. REGISTRO NAS MATRÍCULAS. AUSÊNCIA. AVERBAÇÕES MANTIDAS.

1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.

2. A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC tem natureza cautelar, objetiva evitar fraude à execução, mas não constitui meio expropriatório. Pode ser efetivada ainda que presentes outras averbações no registo do mesmo imóvel, por dificultar eventual alienação patrimonial e servir de prova no caso de fraude à execução.

3. O acordo firmado em outra ação, com outro exequente, não é suficiente para justificar a retirada dos registros cartorários do ajuizamento da execução, pois o ajuste sequer foi registrado na matrícula dos imóveis.

4. O agravante é devedor de outros exequentes e não cumpriu as obrigações assumidas no acordo utilizado como fundamento para pedir a retirada das averbações premonitórias.

5. Recurso conhecido e não provido.